Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0714545-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA, RAYANE ANATHANA ARAUJO QUEIROZ, JOSE GOMES DA SILVA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora